Tribunal: CARF
Processo: 10215.000343/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000343/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.286 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA TUPAIU LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
RETIDAS
A
MAIOR.
DIVERGÊNCIAS. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
A restituição de valores retidos sobre nota fiscal e não compensados sujeitam-
se à comprovação de sua liquidez e certeza. A não apresentação da GFIP ou a
não correção das informações inconsistentes apresentadas em GIFP, aliada a
não apresentação de parte da documentação solicitada, comprometem a
apuração da exatidão dos valores envolvidos e constituem óbice ao deferimento
do pedido de restituição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.283, de 12 de maio de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10215.000339/2008-18, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000343/2008-78
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000343/2008-78

Trata-se de recurso voluntário contra indeferimento de pedido de restituição de
contribuições previdenciárias que teriam sido retidas na forma do artigo 31 da Lei no 8.212/1991,
sobre notas fiscais de serviços efetuados na obra de matrícula CEI no 50.014.62793/76
Conforme relatado pela DRJ,
Em 21 de janeiro de 2014, autoridade fiscal... exarou o Parecer reproduzido às
fls..., propondo o indeferimento do pleito de restituição com base nos seguintes fundamentos:
Síntese do Processo
(...)
9. Consultamos, no sistema GFIPWEB, as informações constantes nas GFIP das
competências objeto do pleito.
10. Verificamos uma série de inconsistências nas GFIP apresentadas pela
solicitante. Para uma mesma competência houve o envio de múltiplas GFIP de mesma chave,
cada uma relativa a prestação de serviços à tomadores diferentes.
Por possuírem a mesma chave, as GFIP foram substituindo umas as outras na
sequencia em que foram enviadas, acarretando na perda de informações previdenciárias válidas.
Além disso, constatou-se a ausência de GFIP para algumas das competências objeto do pedido
de restituição.
11. Por essa razão, intimamos a contribuinte, por meio do Termo de Intimação, a
efetuar as devidas correções nas GFIP enviadas para as competências em análise, além de
apresentar o original e cópia (ou cópia autenticada) do contrato de prestação de serviços
referente à matrícula CEI no 50.014.62793/76.
12.Conforme Aviso de Recebimento (AR) anexado ao processo, o contribuinte foi
cientificado.
13. Transcorrido o prazo de 20 (vinte) dias concedido no Termo de Intimação, o
contribuinte quedou-se inerte.
14.Verificamos no sistema GFIP WEB que não houve o envio de GFIP
retificadoras para as competências requeridas.
15. É o relatório.
...
Fundamentação Legal
(...)
Da Restituição
(...)
Art. 229, § 2o Ocorrendo divergência entre as informações declaradas pelo sujeito
passivo no requerimento de restituição ou de reembolso e as constantes nos sistemas
informatizados da SRP serão exigidos documentos e esclarecimentos que possibilitem
regularizar a situação, inclusive quanto à retificação de GFIP elaborada em desacordo com as
orientações contidas em manual próprio. (grifamos)
...
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000343/2008-78

28. Ademais, diferentemente do requerido pelo Termo de Intimação, o
contribuinte não apresentou o contrato de prestação de serviços solicitado.

CONCLUSÃO
29. Diante do exposto, considerando a legislação pertinente e as informações
contidas nos autos, PROPONHO:
a) Que seja indeferido o Requerimento de Restituição da Retenção – RRR sobre
Notas Fiscais de serviço da obra com CEI no 50.014.62793/76, , pelo fato de a requerente não
atender à intimação para retificação das GFIP no prazo fixado pela Administração;
b) (...)
Na mesma data... a Delegada da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Santarém/PA emitiu o Despacho Decisório reproduzido à fl. ..., indeferindo, com base nos fls. ...
Devidamente intimada do Despacho Decisório, a Interessada apresentou, em 02
de abril de 2014, a manifestação de inconformidade de fl.....
Aduz que a documentação comprobatória do direito de restituição alegado foi
apresentada no início do presente processo.
Frisa que nas competências a que se refere o requerimento de restituição sequer
existia o envio de dados à Receita Federal do Brasil por meio de GFIP.
Diz que a afirmação de que não teria atendido tempestivamente a intimação
efetuada por auditor-fiscal lotado na Equipe de Atendimento ao Contribuinte (EAT) da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santarém/PA não condiz com a realidade, visto que,
dentro do prazo concedido, “fez novo protocolo com alguns dos documentos solicitados”.
Requer, por fim, a reforma do Despacho Decisório emitido pela Delegada da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santarém/PA, e o prosseguimento da análise do
requerimento de restituição, visto que, no seu entendimento “foi apresentada no prazo legal a
documentação suficiente para o deferimento do pleito”.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
a manifestação de inconformidade improcedente, uma vez que:
... analisando os autos, observa-se que, em nenhum momento, foi apresentado
contrato de prestação de serviços referente a obra de matrícula CEI no 50.014.62793/76.
Ademais, consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
(GFIPWEB), verifica-se que não foi apresentada nenhuma nova GFIP, após a data em que a
Interessada recebeu a intimação de fls. ...
Nesse contexto, não há como aquiescer com os pleitos da Interessada, visto que a
legislação previdenciária é expressa ao determinar que a restituição das contribuições
previdenciárias está condicionada à sua correta declaração em GFIP:
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso e, inconformada, apresentou o
presente recurso voluntário, por meio do qual requer a reforma da decisão recorrida, sob
alegação de que desde a apresentação do requerimento teria apresentado a documentação
necessária à sua análise; que a Secretaria da Receita Federal do Brasil insistiu em requerer a
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000343/2008-78

apresentação da mesma documentação e ainda a apresentação de GFIP de inúmeras
competências, que extrapolam uma década, ocasião que a transmissão de dados ao fisco sequer
era eletrônica; que apresentou novos documentos no prazo legal, de forma que a documentação
já apresentada é suficiente para o reconhecimento de seus direitos creditórios.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto
que dele conheço e passo à sua análise.
Trata-se de recurso voluntário contra indeferimento de pedido de restituição de
contribuições previdenciárias que teriam sido retidas na forma do artigo 31 da Lei no
8.212/1991, sobre notas fiscais de serviços efetuados na obra de matrícula CEI no
33.760.17384/76.
A legislação citada, vigente à época dos fatos, assim prevê:
Art.31.A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5odo art. 33.(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§1oO valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço.
§2oNa impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.
O pedido de restituição foi indeferido porque, ao proceder à sua análise, verificou-se,
além do não atendimento ao pedido para apresentação do contrato, ausência de GFIP
para determinadas competências ou ainda uma série de inconsistências nas GFIP
apresentadas:
Para uma mesma competência houve o envio de múltiplas GFIP de mesma
chave, cada uma relativa a prestação de serviços à tomadores diferentes. Por
possuírem a mesma chave, as GFIP foram substituindo umas as outras na
sequencia em que foram enviadas, acarretando na perda de informações
previdenciárias válidas. Além disso, constatou-se a ausência de GFIP para
algumas das competências objeto do pedido de restituição.
A contribuinte foi então intimada a efetuar as devidas correções relativas às GFIP e
também para apresentar contrato de prestação de serviços referente à matrícula CEI no
33.760.173.847-6, quedando-se inerte. Alega ter apresentado alguns documentos
adicionais, mas conforme Parecer anexado aos autos:
O contribuinte apresentou cópias das Notas Fiscais, dos Demonstrativos de
Notas Fiscais e das Guias da Previdência Social, referentes às competências ...
Apresentou, também, cópia dos Resumos de Totais das Folhas de Pagamentos da
empresa, do período que envolve Dezembro de 2005 a Janeiro de 2007 ...
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000343/2008-78

5. Por fim, anexou ao processo, ..., cópia de Alteração Contratual de constituição
da da empresa efetuada em 30 de dezembro de 2005.
Dessa forma, diante da não apresentação das GFIP (original ou retificadoras), além da
não apresentação do contrato de prestação de serviços, o pedido foi indeferido.
Em sua impugnação a contribuinte diz ter apresentado a documentação comprobatória
do direito de restituição alegado desde o início do processo; alega ainda que nas
competências a que se refere o requerimento de restituição sequer existia o envio de
dados à Receita Federal por meio de GFIP e que dentro do prazo concedido
protocolizou alguns dos documentos solicitados. No recurso repete as mesmas teses, de
forma que valho-me do disposto no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para adotar os fundamentos da decisão recorrida,
com os quais convirjo, mediante transcrição dos seguintes excertos:
Sucede que, analisando os autos, observa-se que, em nenhum momento, foi
apresentado contrato de prestação de serviços referente a obra de matrícula CEI
no 33.760.173.847-6.
Ademais, consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
(GFIPWEB), verifica-se que não foi apresentada nenhuma nova GFIP referente
às competências 12/2005, 01/2006 a 12/2006 e 01/2007, após a data em que a
Interessada recebeu a intimação de fls. ...
Nesse contexto, não há como aquiescer com os pleitos da Interessada, visto que a
legislação previdenciária é expressa ao determinar que a restituição das
contribuições previdenciárias está condicionada à sua correta declaração em
GFIP:
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro d e 2012
Art. 3o (...)
(...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando a requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
(...)
Art. 17 . A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 60, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber a
restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido pela
empresa contratante.
(...)
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimento do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000343/2008-78

(...)
Deve-se frisar que as exigências contidas na Instrução Normativa vão além de
mera formalidade, pois determinam toda a sistemática de apuração de fatos
geradores e o respectivo cotejamento com os recolhimentos efetuados pela
empresa. Assim, um redirecionamento de fatos geradores com base numa
declaração equivocada acarreta uma série de erros nos procedimentos de
apuração dos tributos devidos, razão pela qual, não se pode olvidar do correto
cumprimento da obrigação acessória, pois que essencial ao bom desempenho da
administração tributária.
Há de se destacar, ainda, a determinação legal inserta no artigo 89 da Lei no
8.212/91, segundo a qual as contribuições sociais previdenciárias pagas
indevidamente ou a maior somente podem ser restituídas nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Por fim, cabe observar que a alegação de que nas competências a que se refere o
requerimento de restituição sequer existia a obrigação de enviar GFIP é
totalmente improcedente, porquanto as empresas estavam obrigadas a enviar
GFIP desde o ano de 1999, conforme demonstrado pela legislação transcrita
abaixo:
Lei no 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela
Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06 de maio de 1999)
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
(...)
Ante as razões expendidas, conclui-se que o despacho decisório impugnado não
merece nenhum reparo.
Assim, diante da ausência de elementos necessários para a análise do direito creditório
pleiteado em todas as competências objeto do pedido, seja pela ausência de GFIP, seja
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.286 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000343/2008-78

pela não retificação dos dados inconsistentes nelas apresentados, não há como deferir o
pedido, uma vez que, mesmo com a apresentação das folhas de pagamento, estas devem
necessariamente ser conferidas com os dados constantes da GFIP para fins de aferir a
certeza e a liquidez do crédito a ser restituído, de forma que deve ser mantida a decisão
recorrida.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
no voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital